Tribunal: TJBA
Processo: 8073849-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073849-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR SUB-ROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba, contra a sentença prolatada na Ação Regressiva n° 8073849-11.2024.8.05.0001, movida pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar a lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação da seguradora, nos direitos do segurado lesado, autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica com a concessionária de energia, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. Diante da incidência das normas consumeristas à controvérsia
sub
judice
, patente a incompetência absoluta da Unidade Judiciária, nos termos da Resolução nº 15/2015, do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8073849-11.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA
,
sendo Apelada a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O
APELO.

Salvador, .